Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA. 2a FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, b, DO CP. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.

3. Inviável a aplicação da atenuante da minoração espontânea das consequências do delito, prevista no artigo 65, inciso III, b, do Código Penal, porquanto o réu não tentou evitar ou minorar as consequências por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime.

4. À míngua da demonstração das condições econômicas do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.